Tribunal: TJBA
Processo: 8031906-46.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8031906-46.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: LUIS EDUARDO MAGALHÃES PROCESSO DE 1.º GRAU: 8001320-49.2026.8.05.0154 PACIENTE: THIAGO FERREIRA DIAS IMPETRANTE: ROSANIA MARIA DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA JUIZ CONVOCADO: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. PRISÃO PREVENTIVA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. POLÍTICA ANTIMANICOMIAL. PESSOA TRANSEXUAL. CONDIÇÕES DE CUSTÓDIA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 348/2020. TRANSFERÊNCIA PARA ALA LGBTQIA+ DO CONJUNTO PENAL DE SALVADOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Rosânia Maria dos Santos em favor de Thiago Ferreira Dias, nome social Jhuly, contra decisão da Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães que manteve a prisão preventiva da Paciente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), com pedido de revogação da custódia em razão de alegada dependência química, necessidade de tratamento junto ao CAPS e inadequação das condições de custódia em razão de sua condição de mulher transexual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se os pedidos relativos à revogação da prisão preventiva configuram reiteração de habeas corpus anteriormente apreciado; (ii) estabelecer se a alegada dependência química e a necessidade de tratamento médico autorizam a substituição da prisão preventiva; (iii) determinar se as condições de custódia da Paciente, mulher transexual, observam os parâmetros de proteção à dignidade humana e à identidade de gênero previstos na Resolução CNJ nº 348/2020. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os pedidos relacionados à ausência dos requisitos da prisão preventiva (a paciente possui outras duas ações penais contra si), à suficiência de medidas cautelares diversas, à desclassificação da conduta para porte para consumo pessoal e à incidência do tráfico privilegiado configuram mera reiteração de habeas corpus anteriormente julgado pela Segunda Câmara Criminal, circunstância que impede nova apreciação da matéria. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a rediscussão, em habeas corpus, de questões já apreciadas em impetração anterior fundada nos mesmos elementos fáticos e jurídicos. 5. A alegação de dependência química, embora constitua questão relevante de saúde pública, não autoriza automaticamente a revogação da prisão preventiva quando persistem fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública. 6. A necessidade de eventual tratamento especializado junto ao CAPS não afasta o periculum libertatis reconhecido na decisão impugnada, especialmente diante do histórico recente de envolvimento da Paciente em fatos da mesma natureza e da insuficiência de medidas cautelares menos gravosas. 7. A Resolução CNJ nº 487/2023 e as diretrizes da política antimanicomial não impõem, de forma automática, a substituição da prisão preventiva por tratamento em liberdade quando a custódia cautelar está fundada em elementos concretos. 8. A análise acerca da existência e da extensão da dependência química demanda comprovação técnica e dilação probatória incompatíveis com a via estreita do habeas corpus. 9. As informações prestadas pela administração penitenciária demonstram inexistência de ala específica para população LGBTQIAPN+ no Conjunto Penal de Jequié, bem como a adoção de medidas administrativas paliativas para preservação da integridade física e psicológica da Paciente. 10. A manutenção da prisão preventiva deve ser compatibilizada com o dever estatal de assegurar condições de custódia adequadas à dignidade da pessoa humana, à identidade de gênero e à proteção da integridade física e psíquica da Paciente. 11. A existência de ala específica destinada à população LGBTQIA+ no Conjunto Penal de Salvador autoriza a transferência da Paciente como medida proporcional e adequada para assegurar proteção integral durante a custódia cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Ordem conhecida em parte e parcialmente concedida. Tese de julgamento: 1. A reiteração de habeas corpus fundado nos mesmos elementos fáticos e jurídicos impede nova apreciação das matérias já decididas. 2. A alegação de dependência química não afasta automaticamente a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública. 3. A política antimanicomial prevista na Resolução CNJ nº 487/2023 não impõe substituição automática da prisão preventiva por tratamento em liberdade. 4. O Estado deve assegurar que a custódia cautelar de pessoa transexual ocorra em ambiente compatível com sua dignidade, identidade de gênero e integridade física e psicológica. 5. A transferência de pessoa transexual para unidade prisional dotada de ala específica LGBTQIA+ constitui medida adequada para assegurar proteção integral durante a prisão cautelar. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, II, 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Resolução CNJ nº 348/2020; Resolução CNJ nº 487/2023. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no HC n. 1.013.218/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/08/2025, DJEN 15/08/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8031906-46.2026.8.05.0000, da comarca de Luís Eduardo Magalhães, tendo como impetrante a advogada Rosânia Maria dos Santos e paciente Thiago Ferreira Dias (nome social Jhuly). Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer parcialmente e, na parte conhecida, conceder em parte a Ordem impetrada, para determinar à transferência da Paciente para a ala LGBTQIA+ do Conjunto Penal de Salvador, nos termos do voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8031906-46.2026.8.05.0000)